Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741681-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELA BEATRIZ DE ASSIS AGRAVADO: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se à intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator